Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710136-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE FABIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAROLINA XAVIER DO NASCIMENTO, NOVA SAT LEILOES LTDA, VACA PRETA LEILOES LTDA, CELESTE RODRIGUES RODA, APARECIDO PRANDO, RUI CESAR CEREGATTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora